Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. DÍVIDA COMPROVADA. PAGAMENTO DO DÉBITO. ÔNUS DO DEVEDOR.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. As contrarrazões, em regra, não é a via adequada para pedido que fora requerido no juízo a quo e não apreciado na sentença.
3. Evidenciado-se a regularidade na cobrança de dívida decorrente de negócio jurídico de prestação de serviço, não há que se falar em protesto indevido e indenização em danos morais.
4. É do devedor o ônus de comprovar o pagamento integral, ou até mesmo parcial, do débito, à luz do art. 319 do Código Civil.
5. Recurso conhecido e improvido.